Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CÍVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, §6o, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. STJ. CDC. APLICABILIDADE. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DO RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Às concessionárias de serviço público aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, de modo que, comprovado o dano e o nexo de causalidade decorrente da prestação de serviço, é desnecessário analisar a qualificação da conduta, se dolosa ou culposa, já que tão somente a existência de uma ação ou omissão se mostrará suficiente para ensejar o dever de indenizar.

3. Considerando o acervo probatório, nota-se que as provas colacionadas aos autos indicam que os danos ao elevador descrito na inicial decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a ré/apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva da segurada, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, inciso II, do CPC.

4. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.